Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700868-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA, visando a revogação de prisão preventiva. Narra a defesa haver sido o paciente preso em flagrante por supostamente ter cometido os crimes injúria e ameaça em face da ex-companheira, em 13/01/2026, com conversão em prisão preventiva em audiência de custódia. Argumenta ser desproporcional a medida imposta, diante da ausência de imputação de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Afirma que os delitos não possuem penas superiores a quatro anos e ressalta a primariedade do paciente. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Lado outro, conforme o disposto no art. 312 do mesmo diploma processual, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para fim de assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não obstante alegue a defesa inexistir fundamento para o decreto da prisão preventiva, não verifico, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar a ilegalidade da segregação cautelar. Compulsando os autos originários (IP no 0700355-77.2026.8.07.0004), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 13/01/2026, sob a acusação da prática dos delitos de ameaça e injúria, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em face de sua ex-companheira, A. K. C. S. Segundo relato do condutor do flagrante, a polícia militar foi acionada pela vítima, que estava em seu local de trabalho. No estabelecimento, encontraram o autor, alcoolizado, supostamente em descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente fixada pelo Tribunal de Justiça do Goiás. De acordo com a vítima, as partes mantiveram relacionamento por aproximadamente dois anos e juntos têm um filho (2 anos de idade). Relatou que o relacionamento findou em outubro/2025, quando foi à Delegacia porque “apanhava”. Informou terem sido deferidas medidas protetivas em seu favor naquela oportunidade, embora não tenha logrado localizar os documentos. Sobre os fatos em questão, relatou que estava em seu ambiente de trabalho, no final do expediente, quando escutou a voz do paciente. Disse ter ficado assustada, por não saber se o paciente estava armado ou não, e, com auxílio do gerente, sinalizaram para a viatura da PMDF. Relatou que, inclusive na presença dos policiais, o paciente passou a ameaçá-la e a proferir xingamentos, dizendo que “não tinha medo”, “desgraçada”, “ia pagar”. Na Delegacia, a ofendida requereu a fixação de medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e proibição de contato (ID 261849401, origem). O paciente não foi ouvido, pois autuado sob forte efeito de bebida alcóolica e/ou entorpecentes, sem condições de dar sua versão dos fatos (ID 261850838, origem). À luz de tais acontecimentos, e após pedido do MPDFT, a prisão foi convertida em preventiva, sob o argumento de garantir a ordem pública, além de prevenir a reiteração delitiva. Confira-se (ID 261972793, origem): “A conversão da prisão em flagrante em preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta e pela manifesta ineficácia das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. O autuado, mesmo ciente da existência de ordem judicial proibitiva vigente desde outubro de 2025, deliberadamente buscou a vítima em seu local de trabalho, proferindo injúrias e ameaças diretas em plena via pública e na presença de autoridade policial, evidenciando absoluto desrespeito às determinações judiciais e destemor às consequências legais. A persistência na conduta agressiva, agravada pelo contexto de violência doméstica e pelo vínculo afetivo pretérito entre as partes, revela que as medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes para coibir a reiteração delitiva e proteger a integridade física e psicológica da ofendida. Assim, a segregação cautelar apresenta-se como única medida idônea e proporcional para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, garantir a ordem pública e evitar a consumação de novos atos de violência contra a vítima. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei.” Observa-se que, embora a vítima não tenha sido agredida fisicamente na ocasião, foi injuriada e ameaçada pelo paciente, que a procurou no local de trabalho sob forte efeito de bebida alcóolica. Nesse panorama, depreende-se do caso que a prisão preventiva constitui, a priori, medida necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, funcionando, ademais, como instrumento de contenção e freio à conduta agressiva e desrespeitosa do custodiado, sobretudo diante do histórico de violência envolvendo as partes. Cuida-se, pois, de hipótese que se amolda ao disposto no art. 313, III, do CPP, não estando a decisão calcada em fundamentos genéricos ou padronizados, mas, ao contrário, lastreada em motivos bastante concretos. Por decorrência, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em análise sumária, dada sua aparente insuficiência para resguardar, de forma eficaz, a integridade física e psíquica da vítima. Por fim, ressalta-se que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente – como primariedade – não têm o condão de, por si sós, justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando demonstrado o periculum libertatis. Forte em tais razões, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de posterior modificação quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator